Tribunal: TJDFT
Processo: 0717817-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717817-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMAR MENEZES SILVA AGRAVADO: MAX KOLBE ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GILMAR MENEZES SILVA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id. 46543183) que, nos autos da Ação de Embargos À Execução c/c Pedido De Efeito Suspensivo (Processo no 0712825-57.2023.8.07.0001), indeferiu o pedido de gratuidade justiça em favor da parte Autora, ora Agravante, e determinou o recolhimento das custas processuais em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Eis o teor da referida decisão: Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que não restou comprovada a hipossuficiência financeira alegada. Os documentos juntados demonstram os gastos mensais, mas não são suficientes para provar que a parte autora não tem condições de pagar as custas processuais. Verifico que o documento de ID 154848996 demonstra os rendimentos mensais da embargante, que são superiores à média salarial dos trabalhadores assalariados. Ademais, a parte está assistida por advogado particular, que não demonstrou estar trabalhando pro bono. A parte embargante deverá recolher as custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Em suas razões recursais (id. 46543180), o Autor/Agravante expõe que se manifestou nos autos de origem elencando seus rendimentos e gastos mensais, comprovados mediante vasta documentação, os quais tornam nítida sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua filha. Afirma que os documentos colacionados evidenciam o quão “apertado” é o orçamento familiar mensal do ora Agravante, que não possui veículo próprio, e tem uma filha menor de idade, de modo que arcar com as despesas processuais impactará drasticamente o sustento familiar. Argumenta que o benefício da gratuidade da justiça não diz respeito somente à isenção das custas iniciais, cujo valor, muitas vezes, não é significativo e acarreta na equivocada interpretação de que a parte tem condições de pagá-las. Alega que, ao analisar se a parte detém condições financeiras, o magistrado deve considerar todo o conjunto de despesas que podem decorrer daquele processo, de modo que a isenção/suspensão de cobrança dessa gama de procedimentos às partes é expressão do princípio constitucional do acesso à justiça, do devido processo legal e da ampla defesa e contraditório. Destaca que no Agravo de Instrumento no 0710928-94.2023.8.07.0000 – interposto em face de decisão proferida nos autos da execução embargada nos autos originários – estes mesmos documentos foram apresentados para comprovar a hipossuficiência do Agravante a fim de obter o benefício da gratuita, tendo a Relatora deferido o pleito naqueles autos. Conclui que ao se analisar a equação SALÁRIO + DESPESAS FIXAS + DESPESAS PROCESSUAIS cai por terra o entendimento do juízo singular de que o salário do Agravante é superior à média salarial dos trabalhadores assalariados e, por isso, detém condições de arcar com as despesas processuais. Ao final requer que seja deferido o pedido de título de tutela antecipada recursal, com a concessão do benefício da gratuidade da justiça até o julgamento de mérito do presente agravo, de modo que o Agravante seja beneficiado com as isenções e suspensões de cobranças inerentes, caso se façam necessárias no decorrer da demanda originário; bem como que seja obstada a extinção da demanda originária em razão do não pagamento das custas processuais ou quaisquer despesas processuais abarcadas pelo benefício da gratuidade da justiça. No mérito, pede que se dê total provimento ao presente Agravo de Instrumento, para que seja reformada a decisão agravada e, por consectário lógico, seja confirmada a tutela antecipada recursal, com o deferimento do benefício da gratuidade da justiça. Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é justamente o preenchimento ou não dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, V, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A questão relativa à concessão da gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual, dispondo o art. 99, §3°, do CPC, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando “houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão” (art. 99, §2°). Partindo de uma análise perfunctória, tenho que a compreensão esposada na r. decisão a quo para indeferir o pedido de gratuidade de justiça pleiteado, em princípio, parece decorrer da presunção relativa da hipossuficiência, quando cotejada com os demais elementos probatórios dos autos, atinentes: a) à insuficiência de comprovação de que a parte autora/agravante não tem condições de pagar as custas processuais; b) à remuneração percebida pelo agravante que seria superior à média salarial dos trabalhadores assalariados e c) ao fato de estar assistido por advogado particular, que não demonstrou estar trabalhando pro bono. Entretanto, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque na hipótese, prima facie, não se pode afirmar de forma inequívoca que o fundamento esposado na decisão agravada, por si só, afasta a afirmação da parte agravante de que não possui condições financeiras para arcar com os custos processuais, convindo salientar que a renda mensal líquida apresentada pelo recorrente é de aproximadamente R$ 6.457,00 (seis mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais) (id. 46543185). Com efeito, nessa fase de cognição sumária, as alegações da parte recorrente, por ora, permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, bem como, de outro lado, verifico que foi assinalado o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora/agravante promovesse o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial, a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida especificamente nessa parte. Portanto, DEFIRO o pedido liminar tão somente para suspender os efeitos da decisão recorrida concernentes apenas à determinação de recolhimento das custas processuais até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora